Tribunal: STF
Processo: RE 598180
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-12-02
Data de publicação: 2010-12-02

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL INADMITIDA – CONTRIBUIÇÃO AO INCRA. O Tribunal, no Recurso Extraordinário nº 578.635/RS, concluiu pela inexistência de repercussão geral do tema relativo à possibilidade de cobrança da contribuição destinada ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, na alíquota de 0,2%, incidente sobre a folha de salários. 




  




AGRAVO – ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.